Tribunal: TJBA
Processo: 0501908-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501908-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDJANE BISPO COUTINHO

Advogado(s)
:
TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO CLASSIFICADO. SERVIÇO DE MASSAGEM. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO NÚMERO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO USO DA LINHA. DANO NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As preliminares aduzidas pelo réu se confundem com o mérito da presente lide, motivo pela qual foram apreciadas conjuntamente com as questões meritórias.

2. A autora acosta aos autos mensagens de cunho íntimo por parte de terceiro, supostamente direcionadas à sua pessoa. No entanto, não foi capaz de comprovar a titularidade da linha telefônica constante no anúncio no jornal da apelada.

3. Embora a autora alegue ser titular da linha telefônica e que utilizava o número para questões pessoais e profissionais, a apelante não juntou aos autos qualquer documentação que comprove sua vinculação à linha telefônica.
Na presente lide, não é possível caracterizar a responsabilidade da ré, vez que, não tendo a autora apresentado qualquer prova que é titular da linha telefônica, não restou comprovado que a conduta da requerida lhe gerou danos que justifiquem indenizações.

4. Apelo desprovido, sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501908-56.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDJANE BISPO COUTINHO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .